Tribunal: TJES
Processo: 5028167-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028167-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA MARIA SILVA DO VALE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5028167-31.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
VILMA MARIA SILVA DO VALE

RECORRIDO:

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no ID. 16009191, sendo este cabível, tempestivo e a Recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, o que defiro, pois não vislumbro nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo da lide: Trata-se de ação ajuizada por
Vilma Maria Silva do Vale
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual a Autora pleiteia a declaração de nulidade de contratos de designação temporária para o cargo de professora e o consequente pagamento dos depósitos de FGTS. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido, fundamentando que o período contratual remanescente (não prescrito) não ultrapassou 24 meses, não configurando renovações sucessivas irregulares.

O Juízo
a quo
julgou
a ação improcedente
.

Inconformada com tal conclusão, a Requerente interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença. Alega que a prescrição (Tema 608 do STF) afeta apenas a cobrança financeira das parcelas, e não a análise fática da nulidade do contrato. Afirma que o vínculo, se analisado em sua totalidade (14/05/2018 a 14/05/2020), evidencia o desvirtuamento da contratação, gerando direito ao FGTS.

Contrarrazoes no ID. 16009194

Eis o resumo da lide. Decido.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de nulidade na contratação temporária firmada entre a parte autora e o Estado do Espírito Santo e o eventual direito ao recolhimento do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90).

O Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma, ainda que a fundamentação comporte um adendo técnico. Embora a Recorrente tenha razão ao afirmar que a prescrição atinge a pretensão de cobrança e não impede a análise integral do tempo de serviço para aferição do desvirtuamento contratual, a improcedência do pedido deve ser mantida.

Observando o limite objetivo fixado na exordial pela própria autora (
"vínculo 5: 14/05/2018 - 14/05/2020"
), constata-se que a contratação perdurou por
exatos 24 (vinte e quatro) meses
.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do Egrégio TJES é firme no sentido de que a contratação temporária que não ultrapassa o limite de 24 meses (12 meses prorrogáveis por igual período) encontra-se dentro da legalidade, não configurando a sucessiva e reiterada renovação capaz de desvirtuar a natureza precária do vínculo. Sendo o contrato válido, inexiste amparo legal para o pagamento de FGTS, verba esta devida exclusivamente quando reconhecida a nulidade da contratação (Tema 916 do STF).

Vê-se, assim, que decidiu com acurado acerto o Juízo da origem e a sentença combatida não carece de retoques quanto ao seu dispositivo de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)